Tribunal: TJMT
Processo: 1011116-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011116-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), SAMUEL RIBEIRO MARQUES - CPF: 966.292.316-00 (AGRAVADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (AGRAVANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLAROU PRECLUSO O PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE O STJ MANTEVE O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DA RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO STJ QUE NÃO MANTEVE O BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos a parte recorrente apresentou recurso de apelação e o recorrido impugnou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido. Devidamente intimada a parte recorrente não comprovou os requisitos para manutenção do benefício da justiça gratuita, razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi indeferido.

2. Irresignada a parte recorrente recorreu interpôs Recurso Especial que não foi conhecido pela Vice-Presidência, não conformada a parte recorrente interpôs agravo interno ao STJ o Tribunal que não foi conhecido, de forma que não houve modificação da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita no recurso de apelação.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
MARIA SONIA CASTRO BRANCO
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0034321-33.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
SAMUEL RIBEIRO MARQUES
,
declarou precluso o prazo para pagamento voluntário da obrigação e para apresentação de impugnação ao cumprimento da sentença e determinou a intimação da parte Exequente para no prazo de 05 dias apresentar planilha de cálculo do valor atualizado da condenação e requerer o que entender de direito para satisfação do seu crédito.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que ajuizou na origem ação de indenização por danos morais e materiais por fruição em nome alheio, todavia a sentença lhe foi desfavorável, razão pela qual apresentou recurso de apelação distribuído ao Des. Sebastião Barbosa de Farias.

Esclarece que a sentença manteve o benefício da gratuidade de justiça para autora/agravante, todavia o benefício foi revogado quando da análise de admissibilidade do recurso de apelação.

Menciona que “interpôs o Recurso Especial, com pedido de Gratuidade de Justiça, e primeira decisão primeira da Vice-Presidência, na fase de admissibilidade, foi da não necessidade da concessão do benefício, pois que o Recurso era com pedido para concessão da mesma. Posteriormente, apresentadas as Contrarrazões do Agravado, desta vez, então, a Vice-Presidência, indeferiu o pedido, mesmo, este, NÃO tendo ainda, apresentado nenhuma prova de sua alegação, de
suposta
mudança de situação financeira da Agravante, mas apenas portarias, como já referido. Destarte, a Autora/Agravante agravou da decisão da Vice-Presidência, e o Recurso foi, então, enviado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), este, que “não conheceu do recurso”; todavia
manteve o benefício da Gratuidade de Justiça
.” (Id. 130971657, pág. 6, Destaques no original).

Aduz que, “também, no 1o grau, ao proferir a decisão interlocutória, ora guerreada, também,
data venia
, não foi considerada a determinação do Superior Tribunal de Justiça, tampouco foi deferido o pedido de devolução do Processo a esta E. Corte, para a devida análise da Apelação, conforme requerido pela Autora/Agravante.”

(Id. 130971657, pág. 6).

Sustentam que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Forte nessas razões requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada, para
que seja determinado o imediato retorno dos autos para esta E. Corte, e suspensa a fase executória
, até esgotarem-se todos os Recursos cabíveis.

No mérito, o provimento deste agravo, com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Liminar indeferida (Id. 130971657).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia desse recurso em determinar se a decisão agravada que declarou precluso o prazo para realização do pagamento voluntário da obrigação e para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença está correta.

A recorrente sustenta que o Superior Tribunal de Justiça manteve o benefício da justiça gratuita, razão pela qual os autos deveriam retornar ao Tribunal de Justiça para julgamento do recurso de apelação.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede

Maria Sonia Castro Branco, ora agravante, ajuizou a ação de número 0034321-33.2015.8.11.041 em desfavor de Samuel Ribeiro Marques [ação de origem da decisão agravada], tendo o juízo de primeiro grau, julgado parcialmente procedente os pedidos formulados pelo reconvinte Samuel Ribeiro Marques, ora agravado.

Em face da sentença a recorrente interpôs recurso de apelação, distribuído a minha relatoria, e o recorrido ao apresentar contrarrazões à apelação impugnou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido a recorrente.

Nesse contexto, nos autos do recurso de apelação foi oportunizado à recorrente a comprovação da hipossuficiência financeira, por meio de documentos atuais, todavia a recorrente não comprovou razão pela qual
o benefício da justiça gratuita foi indeferido
(Id. 33123495 do RAC 0034321-33.2015.8.11.0041).

Em face dessa decisão à recorrente interpôs recurso de agravo interno. O recurso foi julgado na sessão da E. Primeira Câmara Cível realizada no dia 03-11-2020 e
foi desprovido a unanimidade
, de forma, que
a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita continuou com eficácia
. (Id. 65037484 do RAC 0034321-33.2015.8.11.0041).

Contra o acórdão do agravo interno a recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados pela E. Primeira Câmara Cível na sessão realizada em 26-01-2021.

Por fim, a recorrente interpôs recurso especial que não foi admitido pela Vice-Presidência, motivo pelo qual a recorrente apresentou agravo ao Superior Tribunal de Justiça que não foi conhecido:

“[...] Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do agravo em recurso especial
.

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no suporte de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites previstos no § 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade de justiça. [...]”
(Id. 101173451 do RAC 0034321-33.2015.8.11.0041).

A decisão transitou em julgado no dia 08-09-2021, e, após, os autos retornaram a origem e o magistrado de primeira instância proferiu a decisão agravada:

“[...] não há se falar em devolução dos autos ao E. Tribunal de Justiça para julgamento do Recurso de Apelação, pois há muito decorreu o prazo para comprovação do preparo recursal. Desta feita, indefiro o pedido formulado no id. 66396529 pela parte Autora.[...]” (Id. 130971657).

Feito a retrospectiva processual necessária impende destacar que diverso do que afirma a recorrente
o Superior Tribunal de Justiça não manteve o benefício da justiça gratuita a recorrente
, mas tão somente determinou a majoração dos honorários advocatícios, bem como observar
eventual
concessão da gratuita de justiça. Confira-se:

“[...] Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no suporte de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites previstos no § 2o e 3o do referido dispositivo legal,
bem como
eventual concessão
da gratuidade de justiça.
[...]”
(Id. 101173451 do RAC 0034321-33.2015.8.11.0041).

Todavia, como visto não há falar em concessão da justiça gratuita a recorrente, pois
não houve modificação da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita no recurso de apelação
0034321-33.2015.8.11.0041, portanto, inexiste a probabilidade de direito da recorrente.

Assim, escorreita a decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022